Tribunal: STF
Processo: RE 1298647
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Formularam pedido de ingresso como amicus curiae as seguintes entidades:



    . Internacional dos Serviços Públicos (ISP - Brasil) - e. doc 199;



    . Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANTP) - e. doc 290 - ID: 2d82e275



    Ambos os requerentes alegam possuir experiência e conhecimento que lhes tornam aptos a contribuírem substancialmente para a elucidação da questão constitucional referente à legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Esse o breve relatório após o qual decido.



    Indefiro os pedidos de ingresso acima aludidos por reputar inadequada a sobreposição de argumentos, tendo em vista a substancial quantidade de entidades já admitidas nesses autos em decisão por mim anteriormente proferida (e. doc 82), circunstância que sinaliza a não-demonstração da substancial relevância que suas intervenções poderiam agregar ao debate em análise.



    Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente